Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-14.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da entrega de imóvel com características diversas do apartamento decorado mostrado pela ré na ocasião da venda – Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando, que a construção da unidade imobiliária "sub judice"

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da entrega de imóvel com características diversas do apartamento decorado mostrado pela ré na ocasião da venda – Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando, que a construção da unidade imobiliária "sub judice" observou rigorosamente o projeto original, não havendo se falar falha ou alteração indevida – Descabimento- Caso em que, ao se valer da exposição de imóvel decorado como técnica de venda de unidades imobiliárias, a ré gerou aos seus clientes a expectativa de receber imóvel com características assemelhadas, não sendo razoável que as vendedoras, ao final, entreguem imóvel muito diverso daquele que serviu de referência para orientar a compra dos adquirentes - Entrega de imóvel ao autor com formatação de cômodos, posicionamento de janela e acabamento diverso do apartamento decorado que lhe foi mostrado no stand de vendas que se revela abusivo, por se tratar de propaganda enganosa – Danos morais caracterizados – Recurso desprovido.